Tribunal: TJMT
Processo: 1008567-15.2026.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008567-15.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Educação Pré-escolar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SAPEZAL (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA ESTRUTURAL. ESCUTA ESPECIALIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu tutela provisória de urgência em ação civil pública, na qual se postulou a implantação de serviço de escuta especializada para crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível, em sede de cognição sumária, impor à Administração a implantação integral de serviço público de natureza estrutural, ou se a definição da forma e da extensão da política pública reclama cognição exauriente.

III. Razões de decidir:

3. A Lei 13.431/2017, em seu art. 7º, prevê a escuta especializada como procedimento de oitiva perante a rede de proteção, e o art. 227 da Constituição Federal assegura à criança e ao adolescente proteção com absoluta prioridade.

4. A tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige probabilidade do direito e perigo de dano. A probabilidade do direito deve recair sobre a prestação efetivamente pretendida.

5. A medida postulada não constitui prestação singela, mas a criação de serviço integral, com espaço físico estruturado, designação e capacitação de profissionais, formalização de fluxos intersetoriais e desenho de governança.

6. A definição do desenho, dos custos, da equipe, dos fluxos e da governança do serviço pressupõe diagnóstico técnico, dimensionamento orçamentário e cronograma, incompatíveis com a cognição sumária.

7. Conforme o Tema 698/STF, a decisão judicial em políticas públicas deve, como regra, apontar as finalidades a alcançar e determinar à Administração a apresentação de plano e dos meios adequados, em lugar de impor medidas pontuais de implantação.

8. A imposição, em sede de cognição não exauriente, de plano estruturado com prazo, equipe, espaço e fluxos antecipa a própria pretensão e usurpa a fase de diálogo institucional propiciada pela ação civil pública.

IV. Dispositivo e tese:

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A intervenção judicial em política pública estrutural voltada à realização de direitos fundamentais não comporta, em regra, a imposição de medidas pontuais de implantação em sede de cognição sumária.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227; CPC, art. 300; Lei 13.431/2017, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 698; TRF6, AI 6009459-41.2025.4.06.0000, Rel. Des. Federal Marcelo Dolzany da Costa, 3ª Turma, j. 3.2.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão (Id. 223582146 dos autos originários) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal (MT) que, nos autos da ação civil pública n. 1001050-50.2025.8.11.0078, ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE SAPEZAL (MT)
, indeferiu a tutela provisória de urgência que visava à determinação de implantação do serviço de escuta especializada para crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a obrigação de estruturar o serviço de escuta especializada decorre diretamente da Lei n. 13.431/2017 e do Decreto Federal n. 9.603/2018, que impõem ao Município o dever de criar ambiente adequado, designar profissionais capacitados e formalizar fluxos intersetoriais de atendimento.

Argumenta que a inexistência do serviço na Comarca de Sapezal (MT) impõe que toda oitiva de crianças e adolescentes vítimas de violência seja realizada exclusivamente por meio de Depoimento Especial judicial, o que comprometeria a proteção integral e o acolhimento humanizado das vítimas.

Alega, ainda, que o prazo originalmente requerido de 60 (sessenta) dias poderia ser adequado para 120 (cento e vinte) dias, não se justificando o indeferimento integral da medida.

Aduz que o agravado possui elevada capacidade econômica e que a alegação genérica de inviabilidade financeira não deveria prevalecer sobre a prioridade absoluta conferida pela Constituição Federal aos direitos da criança e do adolescente.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e deferir a liminar para determinar ao agravado a implantação do serviço de escuta especializada no prazo de 120 (cento e vinte) dias.

Indeferida a antecipação de tutela recursal pleiteada (Id. 350123391).

Sem contrarrazões (certidão de transcurso de prazo, Id.

365846868).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id. 373812359, manifestando-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão (Id. 223582146 dos autos originários) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal (MT) que, nos autos da ação civil pública n. 1001050-50.2025.8.11.0078, ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE SAPEZAL (MT)
, indeferiu a tutela provisória de urgência que visava à determinação de implantação do serviço de escuta especializada para crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência.

Na origem, o Ministério Público ajuizou ação civil pública alegando que o Município de Sapezal (MT) não dispõe de serviço estruturado de escuta especializada, consistente em entrevista da criança ou do adolescente vítima ou testemunha de violência perante órgãos da rede de proteção, na forma do art. 7º da Lei n. 13.431/2017, do que decorreria risco de revitimização e de fragmentação do atendimento, e postulou, em sede de tutela de urgência, a imediata implantação, estruturação e disponibilização do serviço, com espaço físico, equipe técnica capacitada e fluxos intersetoriais.

O d. Juízo
a quo
indeferiu a tutela provisória de urgência, reconhecendo a obrigatoriedade legal, a relevância social e a urgência, mas reputando necessária instrução mais robusta, ante a natureza estruturante da medida (Id. 223582146 dos autos de origem).

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se é lícito, em sede de cognição sumária, impor à Administração a implantação integral de um serviço público de natureza estrutural, ou se a definição da forma e da extensão dessa política pública reclama a cognição exauriente que a decisão agravada preservou.

Convém, desde logo, afastar um equívoco de premissa. A controvérsia não diz respeito a saber se a escuta especializada é devida, nem se a criança e o adolescente merecem proteção.

A Lei n. 13.431/2017 institui o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência e prevê, em seu art. 7º, a escuta especializada como procedimento de oitiva perante órgão da rede de proteção; e o art. 227 da Constituição Federal assegura à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à dignidade, ao respeito e à convivência protegida, dever que incumbe à família, à sociedade e ao Estado.

Essa prioridade absoluta é vetor hermenêutico de máxima hierarquia e núcleo do regime constitucional de proteção integral. A decisão agravada não negou nenhum desses comandos; pelo contrário, expressamente os reconheceu.

O que o d. Juízo
a quo
fez, e nisso reside a juridicidade de seu ato, foi diferir a apreciação da medida para a fase instrutória, por entender que a forma e a extensão da implantação de um serviço estrutural não se deixam definir em juízo de probabilidade.

Fixada essa premissa, a tutela de urgência, na dicção do art. 300 do Código de Processo Civil, exige elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito, aqui, não pode ser aferida em abstrato: ela deve recair sobre aquilo que efetivamente se pretende impor. E o que o Ministério Público pretende impor não é uma prestação singela e líquida, mas a criação de um serviço inteiro, no caso, espaço físico reservado e estruturado, designação e capacitação de profissionais de três políticas públicas distintas, formalização de fluxos intersetoriais com a rede de proteção e o sistema de justiça e desenho de governança intersetorial.

Ora, definir o desenho, os custos, a equipe, os fluxos e a governança de um serviço dessa magnitude é tarefa que pressupõe diagnóstico técnico, dimensionamento orçamentário e cronograma, elementos que, por sua própria natureza, não comportam construção em cognição sumária.

Falta, por isso, a probabilidade robusta quanto à forma e à extensão da implementação, e não quanto ao direito de fundo. A tutela de urgência não se presta a converter-se em execução antecipada de política pública estrutural.

Ademais, a questão deve ser analisada à luz do paradigma fixado pelo c. Supremo Tribunal Federal no Tema n. 698, cuja tese transcrevo:

“
1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes.

2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; [...].
” (STF, RE 684.612, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Redator p/ acórdão Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 3.7.2023, publicado no DJe em 7.8.2023).

A leitura da tese vinculante é elucidativa. O item 1 legitima a intervenção judicial em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço; porém o item 2 estabelece o modo dessa intervenção: como regra, a decisão deve apontar as finalidades a alcançar e determinar à Administração a apresentação de um plano e dos meios adequados, em lugar de impor medidas pontuais de implantação.

Esse desenho, finalidades fixadas pelo Judiciário, plano construído pela Administração e submetido a controle, é o próprio do processo estrutural, e ele pressupõe instrução, diálogo institucional e contraditório efetivo.

Determinar, já em sede de cognição sumária, que o Município apresente plano estruturado com prazo, equipe, espaço e fluxos seria, em verdade, antecipar a própria pretensão e usurpar a fase de diálogo que a ação civil pública, ora em curso, justamente propicia.

A decisão agravada, ao remeter a controvérsia para a instrução, não fechou a porta da tutela coletiva: abriu-lhe o foro adequado.

Esse entendimento encontra eco em julgado recente do e. Tribunal Regional Federal da 6ª Região, em hipótese estruturalmente similar, cujas razões de decidir transcrevo:

“
[...] 3. As medidas pleiteadas possuem natureza eminentemente estrutural e satisfativa, pois buscam resultados amplos e definitivos antes da devida instrução processual, o que compromete o contraditório, a técnica orçamentária e o planejamento da política pública.

4. A controvérsia revela-se como típica hipótese de jurisdição estrutural, voltada à reorganização de sistemas públicos, exigindo soluções dialogadas, graduais, tecnicamente sustentadas e compatíveis com a racionalidade institucional e orçamentária.

5. A jurisprudência consolidada do STF (Tema 698) e da doutrina especializada reconhece que a intervenção judicial em políticas públicas só se legitima quando há omissão inconstitucional qualificada e inércia deliberada da Administração, o que não se comprova no momento processual em análise.

[...]

7. A imposição de obrigações positivas ao Estado, com impacto direto sobre finanças públicas, contratações emergenciais e reformulação de pactuações interfederativas, requer prévia análise técnica, diagnóstico institucional e planejamento ascendente [...].
” (TRF6, AI 6009459-41.2025.4.06.0000, Rel. Des. Federal Marcelo Dolzany da Costa, 3ª Turma, julgado em 3.2.2026).

No caso, a medida aqui pretendida tem natureza estrutural e satisfativa, busca resultado amplo e definitivo antes da instrução e impõe à Administração obrigações positivas com impacto orçamentário e administrativo cuja viabilidade só se afere com diagnóstico e planejamento, incompatíveis com a tutela de urgência.

Aliás, a circunstância de o d. Juízo
a quo
reconhecer a obrigatoriedade e a relevância e, ao mesmo tempo, exigir instrução mais robusta, não configura contradição.

Coerência e cautela não se excluem; antes, completam-se. Afirmar que um serviço é devido e, simultaneamente, que sua forma de implantação depende de instrução é raciocínio íntegro, porquanto a urgência abstrata do bem jurídico não converte automaticamente o dever legal em tutela estruturante imediata.

Por fim, cumpre registrar que não se trata de negar proteção à infância, trata-se de reconhecer que a forma estrutural da medida desloca a análise para a cognição exauriente, onde poderá ser dimensionada com a robustez que a própria gravidade do bem jurídico reclama.

Negar provimento ao recurso não é abdicar da prioridade absoluta; é assegurar que ela se concretize pela via processualmente adequada.

Dessa forma, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026